Tribunal: TJSP
Processo: 1002798-97.2018.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação Cível – Administrativo – Ação Ordinária pretendendo a reintegração ao cargo ou concessão de aposentadoria integral do autor para cargo para o qual aprovado – Município de Santo André – Sentença de improcedência – Recurso do autor – Desprovimento de rigor.
1. Não prospera a pretensão do autor porque não comprovados os fatos constitutivos do suposto direito (art. 373, inc. I, do

Ementa:

Apelação Cível – Administrativo – Ação Ordinária pretendendo a reintegração ao cargo ou concessão de aposentadoria integral do autor para cargo para o qual aprovado – Município de Santo André – Sentença de improcedência – Recurso do autor – Desprovimento de rigor.
1. Não prospera a pretensão do autor porque não comprovados os fatos constitutivos do suposto direito (art. 373, inc. I, do CPC), de que a incapacidade para o trabalho resultou de acidente de trabalho conforme alegado – Conclusão da perícia médica de que a enfermidade não decorreu de acidente de trabalho, pressuposto para obtenção da benesse pleiteada - Precedentes – Improcedência que se impunha.
2. Ônus de sucumbência em desfavor do autor que devem ser majorados na forma do art. 85, § 11o, do CPC, observada a gratuidade de Justiça.
Sentença mantida - Recurso desprovido.